Tribunal: CARF
Processo: 13708.002566/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13708.002566/2002-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.162 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
CLEBER COSTA MOURAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
IRRF. COMPENSAÇÃO

É possível a compensação do IR devido na declaração de ajuste anual com o
imposto retido na fonte, desde que a retenção seja comprovada por documento
hábil e que se refira a rendimentos que compuseram a base de cálculo na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual, após retificada de ofício, se exige crédito tributário do exercício
de 2000, ano-calendário de 1999, em que foram apuradas infrações de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002566/2002-21
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.162 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002566/2002-21

- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de
trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 14.856,69, da fonte pagadora Unibanco
(diferença entre R$ 58.599,27 da DIRF e R$ 43.742,58 declarados),
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de
trabalho sem vínculo empregatício, no valor de R$ 4.389,69, da fonte pagadora Cooperativa
dos Condutores Autônomos de Táxis Convencionais que Operam no Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro Ltda..
- compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 278,63, da fonte pagadora
Unibanco (diferença entre R$ 12.234,38 da DIRF e R$ 12.513,01 declarados)
O contribuinte, em sede de impugnação, pediu nova avaliação e anexou cópias
dos 5 contracheques e da Rescisão de Contrato do Unibanco e cópia do comprovante de
rendimentos emitido pela Cooperativa dos Condutores de Taxis Convencionais que Operam no
Aeroporto Internacional do Rio de janeiro, bem como quadro resumo dos valores declarados e da
diferença apontada pela Receita Federal.
A DRJ no Rio de Janeiro/RJ considerou a impugnação procedente em parte. Do
voto do acórdão 13-15.222 da 2a Turma da DRJ/RJ2 (fl. 29 e segs.):
“(...)
Analisando-se os autos, principalmente o quadro resumo de fi. 02 e a DIRPF de
fl. 16, constata-se que o interessado ofereceu à tributação, no ano-calendário 1999, o
rendimento no valor de R$ 43.742.58 do Unibanco e RS 4.389,69 da Cooperativa dos
Condutores Autônomos de Táxis Convencionais que Operam no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro Ltda..
Verifica-se também. de acordo com o quadro resumo de fl. 02 e DIRPF de fl.
16, que o autuado relacionou, em sua declaração de ajuste anual, um total de imposto
de renda retido na fonte no valor de RS 12.546,62, sendo RS 12.513,01 relativo ao
Unibanco e R$ 33,61 referente à Cooperativa dos Condutores Autônomos de Táxis
Convencionais que Operam no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Ltda..
Observa-se por meio das DIRF do ano-calendário 1999, às fls. 21 e 22, que o
Unibanco pagou ao impugnante o rendimento tributável no valor de RS 58.599,27 e
reteve o imposto de renda na fonte na quantia de RS 12.234,38. Constata-se também
que a Cooperativa dos Condutores Autônomos de Táxis Convencionais que Operam
no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Lida. remunerou o contribuinte com o
rendimento tributável no montante de RS 4.389,69, tendo retido o imposto de renda na
fonte no valor de R$ 33,61.
Sendo assim, constata-se que o impugnante não omitiu rendimentos recebidos
da Cooperativa dos Condutores Autônomos de Táxis Convencionais que Operam no
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Ltda.. Todavia, o sujeito passivo omitiu o
valor de R$ 14.856,69 do Unibanco.
Deste modo, deve ser cancelada a omissão sem vinculo empregatício e mantida
a omissão com vinculo empregatício no valor de RS 14.856,69.
No tocante a glosa de imposto de renda retido na fonte, restou caracterizado que
o interessado tem direito somente a um IRRF de RS 12.267,99, cabendo então ser
mantida a glosa de imposto de renda na fonte no valor de RS 278,63.
(...)’

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.162 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002566/2002-21

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrente de trabalho sem vínculo empregatício, no valor de R$ 4.389,69.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 34 e segs. onde,
em síntese, repisa seus argumentos e números já anteriormente trazidos, indica as rubricas que
considerou tributáveis e isentas e esclarece que o Unibanco batizou o PDV (Plano de Demissão
Voluntária) como ‘Gratificação Liberal de Desligamento”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve recapitulação do acima relatado, o contribuinte recebeu de PJ
rendimentos do trabalho com e sem vínculo empregatício (Unibanco e Cooperativa dos
Condutores Autônomos de Táxis, respectivamente), tendo sido autuado, em ambos os casos, por
omissão de rendimentos. Na DRJ foi afastada a omissão sobre rendimentos da Cooperativa,
tornando-se essa matéria preclusa, a qual não será objeto do presente julgamento.
Sobe então para análise e julgamento por esta turma do CARF a omissão de
rendimentos recebidos do Unibanco, no valor de R$ 14.856,69 (diferença entre R$ 58.599,27
da DIRF e R$ 43.742,58 declarados) e a compensação indevida de IRRF, retidos pela fonte
Unibanco, no valor de R$ 278,63.
Para embasar seus argumentos, o recorrente juntou aos autos contracheques e
Rescisão de Contrato do Unibanco, além de quadro resumo dos valores declarados e da diferença
apontada pela Receita Federal (fls. 7, 12 a 14, 35 a 37).
Quanto à omissão de rendimentos, dos elementos apresentados observa-se que o
recorrente considerou isentas “gratificações de desligamento” recebidas, no total de R$
18.433,02 (r$ 9.216,51*2), alegando que fora essa a denominação dada pelo Unibanco a
incentivos pagos no âmbito de PDV.
A gratificação recebida pelo empregado da empresa em rescisão contratual só é
isenta da incidência do imposto de renda quando demonstrado que a mesma constituiu incentivo
pago por adesão a Programa de Demissão Voluntária. Em 31/12/1998, foi editada a IN SRF n°
165, pela qual a Fazenda Nacional ficava dispensada de constituir créditos tributários relativos à
incidência do Imposto de Renda na fonte sobre verbas indenizatórias pagas em decorrência de
incentivo à demissão voluntária. O Ato Declaratório Normativo COSIT n° 7, de 12/03/1999,
esclareceu que as verbas de que trata a IN SRF n° 165/1998 são as indenizatórias percebidas em
virtude de adesão a PDV, não estando amparadas pelas disposições da referida IN as demais
hipóteses de desligamento, ainda que voluntário.
Além das simples alegações do recorrente, não há nos autos qualquer elemento
que comprove terem sido as citadas gratificações concedidas por adesão do interessado a PDV
da empresa. Desta forma os valores em questão estão sujeitos à incidência do IR. Então, se a
gratificação de R$ 18.433,02.não oferecida pelo contribuinte à tributação, for somada à base de
cálculo declarada recebida do Unibanco, de R$ 43.742,58, teríamos um total tributável superior
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.162 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002566/2002-21

aos R$ 58.599,27 considerados pelo Fisco no Auto de Infração. Como não é possível, em sede de
recurso administrativo, agravar a situação do contribuinte, há que se manter o lançamento nesse
ponto.
Quanto à dedução indevida do IRRF, verifica-se que o recorrente deduziu
indevidamente o valor de R$ 413,54 retidos pelo Unibanco sobre o 13o salário. A tributação do
IR sobre o 13o se dá de forma exclusiva na fonte, não podendo o valor retido ser compensado na
declaração de ajuste anual. Como o valor glosado pelo Fisco, de R$ 278,63, é menor que a
dedução indevida praticada pelo contribuinte em sua DAA, há que se manter o lançamento
também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital